Tribunal: TJPA
Processo: 0810039-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810039-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WENITON GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810039-22.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

EMBARGANTE: WENITON GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: JACKSON DA SILVA WAGNER - OAB/PR 79.916

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: DANILO HENRIQUE DE SOUSA MELO – OAB/PA 35.826

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso com alegação de erro material. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual indeferiu liminar pleiteada pelo autor, Weniton Goncalves da Silva, que buscava o alongamento de dívidas rurais com base na legislação de crédito rural e no Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central. O autor alega o cumprimento dos requisitos para a prorrogação, sendo que a instituição bancária demandada não teria analisado o pedido, mas o tribunal entendeu pela necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado, que afirmou a necessidade de dilação probatória para constatar os requisitos materiais e formais necessários à prorrogação da operação rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não apresenta qualquer erro material, contradição ou omissão, limitando-se a análise da controvérsia à necessidade de instrução probatória, conforme já decidido.

5. A pretensão do embargante visa, em verdade, a rediscussão da decisão anterior, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Não cabe rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, sendo cabível o recurso apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WENITON GONCALVES DA SILVA, em face do acórdão de id. 21998205, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A PRORROGAÇÃO DE OPERAÇÃO RURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – O autor, alega que é produtor rural e tem direito ao alongamento das dívidas, como estabelecido pela legislação do crédito rural e o Manual do Crédito Rural (MCR) do Banco Central, porém a instituição bancária demandada após notificada e apresentada toda a documentação exigida pelo Manual de Crédito Rural, sequer analisou o pedido de alongamento do débito e tampouco se manifestou ou impugnou a documentação e laudos enviados a ela.

2 – A Instituição Bancária afirma que não restaram preenchidos os requisitos (material e formal) necessários a prorrogação do crédito.

3 - Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

4 - Recurso conhecido e não provido”.

Inconformada, a parte agravante, interpôs no id. 22211645, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que há erro material no acórdão embargado, ao afirmar que o autor não cumpriu os requisitos formal e material para concessão do beneficio da prorrogação.

Alega que ao contrário do que consta no acórdão embargado, restou devidamente comprovado pelo embargante, a incapacidade justificada e o pedido formal realizado por assistente técnico rural, para obtenção do benbeficio legal de prorrogação de pagamento.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja concedida a tutela antecipada a fim de suspender a: (i) execução ou os atos de penhora a fim de não inviabilizar a atividade do produtor, em razão do afastamento provisório da mora; e determinar a (ii) retirada provisória do nome dos Cadastros de Proteção ao Crédito e do sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final.

Contrarrazões ofertadas no id. 22428988, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

O acórdão embargado entendeu que os fatos alegados são muito controvertidos, havendo necessidde de dilação probatória no juizo de origem para constatação dos requisitos formais e materiais necessários a prorrogação de operação rural.

Por um lado, o autor, alega que é produtor rural e tem direito ao alongamento das dívidas, como estabelecido pela legislação do crédito rural e o Manual do Crédito Rural (MCR) do Banco Central, porém a instituição bancária demandada após notificada e apresentada toda a documentação exigida pelo Manual de Crédito Rural, sequer analisou o pedido de alongamento do débito e tampouco se manifestou ou impugnou a documentação e laudos enviados a ela.

De outro lado, a Instituição Bancária afirma que o autor pleiteia judicialmente as prorrogações de forma generalizada, sem cumprir as cautelas administrativas e os requisitos formais, apenas requerendo que suas operações sejam alongadas, sem fundamentação técnica, no intuito de afastar a mora e evitar ações de execução ou cobrança pelo inadimplemento planejado, bem como que,

as operações rurais, possuem vencimento apenas para nov/2024, ou seja, em fev/2024, DEZ MESES ANTES DO VENCIMENTO, o autor já afirma que não irá cumprir a avença pactuada e solicita o pleito judicial para ratificar este absurdo.

De modo que, o agravo de instrumento não permite dilação probatória. Há necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

Desse modo, correto se mostra o indeferimento do pleito porquanto ausente o preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da parte embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

No caso ente tela, a parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024